Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709652-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING D E S P A C H O Considerando que, no processo de origem, as partes requereram a suspensão do feito em razão de tratativas para celebração de acordo, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias. Após, intimem-se a Agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator